Tribunal: TJMT
Processo: 1003986-18.2021.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003986-18.2021.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA MARIA REIMER - CPF: 303.670.501-53 (AGRAVADO), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (ADVOGADO), JOSUE OTAVIO PEDROSO - CPF: 617.227.071-00 (AGRAVANTE), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. ALEGAÇÃO DE QUE A AÇÃO CABÍVEL SERIA A DE EXECUÇÃO. DOCUMENTO ASSINADO APENAS POR 01 TESTEMUNHA. ART. 784, III DO CPC. ARGUIÇÃO REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o contrato não está assinado pelo devedor e por 02 testemunhas, não pode ser considerado título executivo extrajudicial.

A petição inicial preencherá os requisitos legais se estiverem corretos o pedido e a causa de pedir e constatando alguma irregularidade na petição inicial, o juiz dará à parte a oportunidade de emendá-la ou juntar o documento necessário.

RELATÓRIO

Agravo Regimental interposto de decisão monocrática que, em Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis julgada parcialmente procedente, deu provimento à Apelação manejada pelo ora recorrente,
para cassar a sentença e determinar a emenda da inicial com a apresentação de planilha discriminada e atualizada do débito
(id 123128986-pág. 01/05). Dessa decisão foram opostos Embargos de Declaração, cuja decisão foi pelo não provimento.

O agravante alega que foram suscitados dois argumentos na Apelação:
o primeiro
- a inépcia da inicial pela ausência da planilha de cálculo atualizada do débito, e
o segundo
- que o caso em exame trata-se de inadimplência do acordo para pagamento de dívida e não falta de pagamento de aluguéis relativos ao contrato de locação do imóvel comercial, sendo hipótese de Execução e não de Ação de Despejo.

Diz que essa última questão não foi analisada, e que a sua apreciação poderia levar à extinção do feito diante da ausência dos pressupostos processuais.

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (id 128115191-pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A agravada é proprietária de um imóvel comercial localizado nesta Capital, que é objeto do contrato de locação firmado com o agravante desde 01/02/2019. Ocorre que a partir de setembro do mesmo ano os alugueis não foram pagos, tendo as partes celebrado um acordo para quitação da dívida de R$19.000,00.

Em decorrência desse pacto, o contrato de locação foi renovado, pelo prazo de 01 ano, de 15/04/2021 a 15/04/2022, pelo valor mensal de R$1.150,00, com vencimento todo dia 15.

Na inicial da Ação a autora/agravada afirma que o
contrato de quitação de dívida
vem sendo descumprido pelo requerido/agravante, portanto, o acordo entabulado entre as partes é que não está sendo adimplido pelo agravante e a ação prevista para o recebimento dessa dívida seria a Execução e não a de Despejo com Pedido de Tutela Antecipada c/c Cobrança.

Conforme afirmou o juízo
a quo
, o contrato foi assinado por apenas uma testemunha, portanto, não pode ser considerado título executivo, conforme prescreve o artigo 784, III, do CPC.

Além disso, o nome dado à
ação
pela parte autora é irrelevante, cabendo ao julgador, através de interpretação lógico-sistemática do pedido e da causa de pedir, extrair sua natureza jurídica. Trata-se da aplicação do princípio “narra-me o fato que te darei o direito”.

Confira-se o entendimento do STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA NOMINADA COMO AÇÃO DE SONEGADOS.
IRRELEVÂNCIA DO NOMEN JURIS. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA CONTROVÉRSIA A PARTIR DO PEDIDO E DAS CAUSAS DE PEDIR
. DIREITO DE ANULAR NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. PRAZO DECADENCIAL QUADRIENAL, QUE SE INICIA COM A REALIZAÇÃO DO ATO OU CONTRATO. INVABILIDADE DO PLEITO TAMBÉM SOB A ÓTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. 1- Ação distribuída em 21/10/2009. Recurso especial interposto em 17/10/2014 e atribuído à Relatora em 25/08/2016. 2- O propósito recursal consiste em definir, a partir do pedido e das causas de pedir da ação proposta, a natureza jurídica do pedido e o prazo prescricional ou decadencial aplicável à hipótese em que se pretende anular escritura pública de compra e venda e, consequentemente, colacionar ao inventário bem imóvel alegadamente sonegado. 3- Para a adequada delimitação do objeto litigioso, inclusive para o fim de definir a ocorrência ou não de decadência ou prescrição, é imprescindível o exame do pedido e das causas de pedir delineadas na petição inicial, sendo irrelevante o nome atribuído à ação ou o fundamento legal indicado na petição inicial. Precedentes. 4- Hipótese em que se pretende a anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel alegadamente lavrada mediante simulação entre vendedor, genitor falecido e herdeira, cujo acolhimento levaria à necessidade lógica de colação do bem ao inventário do de cujus. 5- O direito de anular escritura pública sob o fundamento de que o negócio foi simulado se extingue no prazo decadencial quadrienal previsto no art. 178, § 9º, V, b, do CC/1916. Precedentes. 6- Inviabilidade de acolhimento do pleito autoral também sob a ótica do prazo prescricional vintenário previsto no art. 177 do CC/1916, tendo em vista que, de acordo com a teoria da actio nata, a pretensão nascer quando há ciência inequívoca da lesão e de sua extensão, permitindo-se o ajuizamento da ação que, na hipótese, apenas foi proposta mais de 20 (vinte) anos após o termo inicial do prazo prescricional. 7- Recurso especial conhecido e desprovido.
(STJ - REsp: 1694417 SP 2015/0313434-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2018)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ERRONEAMENTE NOMINADA COMO EMBARGOS DE TERCEIROS - ILEGITIMIDADE ATIVA - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL - ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC/2015 - PENHORA DE SALDO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE - NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA - IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. - É irrelevante o nomen iuris atribuído à ação pela parte autora, cabendo ao julgador promover a adequação e a aplicação do direito ao caso concreto, independente da denominação utilizada - Estando a causa madura para julgamento, o Tribunal deverá decidir desde logo o mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/2015 - (...) .
(TJ-MG - AC: 10441130028919001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data de Publicação: 12/07/2019)

Sobre o tema, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

"Nome da
ação
. Para caracterizar a
ação
é suficiente e relevante o exame da causa de pedir e do pedido. O nome que o autor dá à
ação
não tem nenhuma importância: é irrelevante. Ainda que a denomine incorretamente, a petição inicial preencherá os requisitos legais se estiverem corretos o pedido e a causa de pedir."(
Código de Processo Civil
Comentado, 4ª. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 671)

E mais, constatando o juiz alguma irregularidade na petição inicial ou falta de documento indispensável à propositura da
ação
, é seu dever, e não mero ônus, dar à parte a oportunidade de emendá-la ou juntar o documento necessário, nos termos do
caput
do art. 284.

Logo, rejeito a arguição de inépcia da inicial e, consequentemente, nego provimento ao Agravo Regimental.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022